Tribunal: TJDFT
Processo: 0718524-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718524-63.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ELIZABETH SILVA REZENDE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUES BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se o apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão. 2. A pretensão indenizatória por danos materiais decorrentes da gestão dos fundos do PASEP pelo Banco do Brasil trata-se de ação pessoal a qual, em face da inexistência de disposição específica acerca do prazo extintivo direito vindicado reclama a aplicação da regra geral do art. 205, caput, do Código Civil, que fixa o prazo prescricional de 10 (dez) anos. 3. Descabido considerar que a relação havida entre as partes é de trato sucessivo, isso considerando que a quantia foi totalmente levantada, não mais existiam aportes e, por conseguinte, a instituição financeira deixou de aplicar eventuais correções que a autora considera equivocada. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, defende a inocorrência do decurso do prazo prescricional da pretensão aduzida. Assevera que não realizou saque do saldo do PASEP a que tinha direito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.256.871/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Cumpre ressaltar que “a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010